Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-38.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000398-38.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO LIMA DA SILVA - CPF: 013.881.071-04 (APELADO), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA -

PREVIDENCIÁRIO -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
- COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, em matéria que comporta reexame necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente proposta por José Aparecido Lima da Silva, julgou procedente o pedido vindicado na inicial, determinando o pagamento desde a data da cessação de seu benefício de auxilio-doença em 31/08/2013.

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma tão somente quanto ao termo inicial da data de início do benefício (DIB) de auxílio acidente, defendendo que
não assiste ao autor quanto à determinação de que o termo inicial do auxílio-acidente seja fixado desde a data da cessação do auxílio-doença.

Aduz que o STJ já decidiu que o termo inicial de benefícios previdenciários é a data do requerimento administrativo ou, quando não existe requerimento administrativo é a data da citação.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido para que seja fixado o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo do auxílio-acidente e/ou seja sobrestado o feito até o julgamento do Tema 862 pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (Id.
144933187
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
145803660
).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação, em matéria que comporta reexame necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente proposta por José Aparecido Lima da Silva, julgou procedente o pedido vindicado na inicial, determinando o pagamento desde a data da cessação de seu benefício de auxilio-doença em 31/08/2013.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial
ID. 32985934
, o qual concluiu
que o autor está incapacitado PARCIAL e PERMANENTE para o trabalho.

Assim, preenchido um dos requisitos dispostos no art. 59 da Lei n. 8.213/91, ou seja, a incapacidade laboral por mais de 15 dias, há de ser restabelecido o benefício à parte apelada.

No tocante a data de início do benefício, o Apelante requer
seja fixado o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo do auxílio-acidente.

Contudo, tenho que, não merece prosperar, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício do auxílio-acidente, a data de início do benefício será o dia seguinte a data da cessação indevida, qual seja,31/08/2013 (id.
144931697)
, conforme consignado na sentença, nos termos do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91:

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. [Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 DA LEI 8.213/1991- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Demonstrada pela prova pericial a incapacidade do segurado para as atividades laborais habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao percebimento auxílio-acidente, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença.

2. O artigo 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3. Consoante decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09, de forma que os débitos não tributários da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0388.09.023454-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0017, publicação da sumula em 31/03/2017)”.

4. Sentença ratificada.(ReeNec 34225/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/8/2017, Publicado no DJE 23/2/2018). [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Afasta-se a ocorrência da prescrição, quando o DIB é fixado em data que não precede os 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. (...). (ReeNec 136595/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/2/2018, publicado no DJE 7/3/2018). [Destaquei]

Logo, sem razão o Apelante nesse ponto, uma vez que, o termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme fixado na sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023